Tribunal: STF
Processo: HC 66525
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-19
Data de publicação: 1988-08-19

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. SE A PENA, EXCLUIDO O ACRÉSCIMO DA CONTINUAÇÃO, E DE
TRES ANOS, O LAPSO PRESCRITIVO E DE OITO ANOS (ARTIGO 109, IV DO
CÓDIGO PENAL). ENTRE A DENUNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA
DECORRERAM POUCO MAIS DE SEIS ANOS, NÃO SENDO BASTANTE PARA O
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.